Tribunal: TJDFT
Processo: 0741707-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741707-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GIOVANI FRONDANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo agravante em desfavor de GIOVANI FRONDANA, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de São Paulo (SP), nos seguintes termos (ID 51898076, p. 130): Cuida-se de ação de cobrança movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de GIOVANI FRONDANA, com base no suposto inadimplemento de Contrato de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, na modalidade BB Renovação Consignação. A competência do Juízo é fixada no momento do ajuizamento da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. No caso em apreço, a parte ré arguiu preliminar de incompetência relativa deste Juízo, alegando que reside em São Paulo-SP. A instituição financeira que celebra negócio jurídico de mútuo se enquadra no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor. Sabe-se que se o autor da demanda é o consumidor cabe a ele ajuizar a demanda no local em que entende melhor será exercida a sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Todavia, nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita inclusive o reconhecimento de ofício pelo Juízo. Nesse sentido: "a fim de conferir concretude às garantias de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor, previstas no art. 6o, VII e VIII do CDC, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, nos casos em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio do consumidor possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício, consoante o art. 64, § 1o, do CPC/15, afastando-se a aplicação da Súmula no 33 do c. STJ à espécie. (Acórdão 1708887, 07042298720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2023, publicado no PJe: 11/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." No caso, o réu/consumidor juntou aos autos comprovante de residência atualizado que evidencia que tem domicílio em São Paulo-SP (id 168603551). Assim, tendo em vista que a questão da incompetência territorial foi suscitada pelo réu em preliminar de contestação, o reconhecimento de incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa, e em atenção à regra do artigo 101, I, do CDC, determino a remessa dos autos a uma das varas cíveis do Juízo competente do São Paulo-SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que o juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança é o do domicílio da sede da instituição financeira. Alega que, em razão de o réu possuir domicílio incerto, somente após a consulta aos sistemas disponíveis do Poder Judiciário foi possível a localização exata de seu domicílio, atualmente em São Paulo (SP). Requer a aplicação do art. 46, § 2o, do Código de Processo Civil, com a declaração de competência do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Representação do agravante nos IDs 51898073 e 51898075 e do agravado no ID 51898076, p. 120. Preparo no ID 51898071. Decisão agravada publicada em 11.9.2023 (ID 51898076, p. 132), prazo final em 2.10.2023, portanto, tempestivo o recurso interposto em 28.9.2023. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pelo agravante. Narra o autor, ora agravante, que a parte requerida celebrou Contrato de Crédito Direto ao Consumidor na modalidade BB Renovação Consignação, por telefone, em 26.5.2022 e passou a não cumprir a obrigação a partir de 1o.9.2022. O requerente indicou na inicial endereço em Brasília, porém, na certidão de ID 51898076, p. 85, o oficial de justiça obteve a informação da moradora, residente no local há três anos, de que se trata de pessoa desconhecida. Foram realizadas consultas aos sistemas disponibilizados pelo TJDFT (ID 51898076, p. 87) e, em contestação, o réu apresentou comprovante de domicílio em São Paulo (SP) (ID 51898076, p. 119). Em defesa, o consumidor aduz que é pessoa física, hipossuficiente na relação jurídica, enquanto o autor é banco de sociedade de economia mista presente em todos os estados do país. Postulou o reconhecimento da incompetência relativa de natureza territorial e o consequente envio do processo para distribuição a uma das varas cíveis do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo, que é competente em relação ao domicílio do réu. A competência territorial tem natureza relativa e, conquanto inicialmente tivesse a alegação de incerteza da localização do domicílio do consumidor réu, deixou de comprovar que aceitou a contratação de empréstimo por telefone sem a documentação completa do contratante. Além disso, não mais persiste a dúvida, em razão da apresentação de contestação, com juntada de comprovante de residência de São Paulo e arguição de incompetência relativa. O artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90 estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea “d”, ambos do CPC, preveem como regra geral o ajuizamento da ação no foro do domicílio do réu e, no caso de obrigação não adimplida, no local onde deve ser satisfeita. Reveja-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Cabe ao consumidor decidir o local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos. Desse modo, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de seu domicílio, em São Paulo (SP), tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. Ademais, constato que o ilustre Magistrado não declinou da competência para o domicílio do consumidor de ofício, já que ocorreu a provocação do réu em contestação, ausente, portanto, violação à Súmula 33/STJ. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador